Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702588-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: Petição Cível Interessado: Fabio Moreira Seixas D e s p a c h o Trata-se petição, autuada de modo autônomo, que veicula recurso de apelação interposto por Fábio Moreira Seixas contra a sentença proferida pelo Juízo as 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0747909-51.2025.8.07.0001, que extinguiu a relação jurídica processual com respaldo na regra prevista no art. 487, inc. II, do CPC. A norma estabelecida no art. 1010, caput, do Código de Processo Civil, enuncia que a apelação deve ser “interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau”. Percebe-se, ademais, que essa mesma petição já foi juntada pela parte interessada nos autos do processo no 0747909-51.2025.8.07.0001 (Id. 250175694), não sendo necessária, portanto, a sua remessa ao Juízo singular. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cancelamento da distribuição, diante do equívoco aludido, bem como a devolução da presente petição ao advogado subscritor. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator